Tribunal: TJSP
Processo: 0006138-07.2013.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Tarifa de inclusão de gravame. Possibilidade de cobrança. Contrato anterior a Resolução no 3.954/2011. Tarifas de registro do contrato e cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação das tarifas de registro de contrato e

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de financiamento de veículo automotor, c.c. repetição de indébito. Tarifa de inclusão de gravame. Possibilidade de cobrança. Contrato anterior a Resolução no 3.954/2011. Tarifas de registro do contrato e cadastro. Exigência lícita. Questão pacificada pela Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de Justiça. Impugnação das tarifas de registro de contrato e avaliação do bem. Incidência da tese firmada no julgamento do REsp 1578553/SP (Temas 958). Abusividade reconhecida nestas tarifas, bem como no tocante às tarifas de serviço de terceiro em razão da não demonstração da efetiva prestação de serviço. Sucumbência e honorários advocatícios mantidos.
Recurso provido, em parte.